Tribunal: STJ
Processo: 5013522-59.2021.4.04.7102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227560 - RS(2025/0307577-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DARCI ALVES PEREIRA
AGRAVADO
: MARCIA REGINA PEREIRA MONTEIRO
AGRAVADO
: PAULO DARCI LANNES PEREIRA
ADVOGADOS
: GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - RS076643
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
PAULO JERÔNIMO CARVALHO DE SOUZA - RS102020
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. ANAJUCLA. PAE.
ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
.
SÚMULA 284/STF
REEXAME DE PROVAS E DO TÍTULO EXECUTIVO.
. HONORÁRIOS
SÚMULA 7/STJ
RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A simples menção a dispositivos de lei federal ou a narrativa genérica da legislação,
sem a demonstração clara e específica da sua violação pelo acórdão recorrido,
configura fundamentação deficiente, atraindo a incidência, por analogia, da
. Precedentes.
Súmula 284/STF
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, consignou
que o exequente não apenas constava na lista de associados da ação coletiva, como
preenchia os requisitos necessários para se beneficiar do título executivo judicial. A
alteração dessa conclusão, para fins de reconhecimento da ilegitimidade ativa,
demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da
.
Súmula 7/STJ
3. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, uma vez majorados os honorários
advocatícios por ocasião da decisão monocrática que nega seguimento ou provimento
ao recurso especial, é incabível novo arbitramento da verba honorária no julgamento
de recursos subsequentes, como o agravo interno e os embargos de declaração.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56338694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a6f00568-cd2c-414f-ae9c-6691398347a2

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a6f00568-cd2c-414f-ae9c-6691398347a2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227560 - RS(2025/0307577-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DARCI ALVES PEREIRA
AGRAVADO
: MARCIA REGINA PEREIRA MONTEIRO
AGRAVADO
: PAULO DARCI LANNES PEREIRA
ADVOGADOS
: GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - RS076643
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
PAULO JERÔNIMO CARVALHO DE SOUZA - RS102020
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. ANAJUCLA. PAE.
ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE PROVAS E DO TÍTULO EXECUTIVO.
HONORÁRIOS
SÚMULA 7/STJ.
RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A simples menção a dispositivos de lei federal ou a narrativa genérica da legislação,
sem a demonstração clara e específica da sua violação pelo acórdão recorrido,
configura fundamentação deficiente, atraindo a incidência, por analogia, da
Precedentes.
Súmula 284/STF.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, consignou
que o exequente não apenas constava na lista de associados da ação coletiva, como
preenchia os requisitos necessários para se beneficiar do título executivo judicial. A
alteração dessa conclusão, para fins de reconhecimento da ilegitimidade ativa,
demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, uma vez majorados os honorários
advocatícios por ocasião da decisão monocrática que nega seguimento ou provimento
ao recurso especial, é incabível novo arbitramento da verba honorária no julgamento
de recursos subsequentes, como o agravo interno e os embargos de declaração.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55284072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:47
Código de Controle do Documento: 4fa8236f-e74d-420e-aece-7b60a2bed6d3

Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
UNIÃO contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da aplicação
das Súmulas
; e
284/STF
7/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que apontou com precisão os
dispositivos de lei violados e que o fato de o associado estar listado no rol anexo à
petição inicial da ação coletiva não significa que será necessariamente beneficiário da
condenação que, a final, vier a ser definida no processo.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, cumprimento individual de sentença prolatada na Ação Coletiva
0006306- 43.2016.4.01.3400, proposta pela Associação Nacional dos Juízes
Classistas da Justiça do Trabalho
ANAJUCLA em face da UNIÃO, em que houve o
—
reconhecimento do direito dos substituídos ao pagamento das diferenças da PAE –
Parcela Autônoma de Equivalência Salarial, no período de março de 1996 a março de
2001.
A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, mas o TRF4
reformou a decisão em embargos de declaração, reconhecendo a legitimidade dos
sucessores e determinando o prosseguimento da execução.
Como consignado na decisão agravada, a mera menção a artigos de lei ou a
narrativa acerca da legislação federal de maneira esparsa no texto do recurso especial,
sem a devida imputação de sua violação, não é suficiente para a transposição do óbice
Documento eletrônico VDA55284072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:47
Código de Controle do Documento: 4fa8236f-e74d-420e-aece-7b60a2bed6d3

da
(AREsp 2.845.574 /SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Súmula 284/STF
Turma, julgado em
DJEN de
.
30/6/2025,
3/7/2025)
Assim, o fato de a recorrente arrolar inúmeros dispositivos do Código de
Processo Civil, supostamente violados, sem efetuar o cotejo entre essas disposições
normativas e o caso concreto, não autoriza o conhecimento do recurso especial.
No mais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, acerca
da legitimidade da parte exequente, considerando os limites subjetivos da coisa
julgada, para acolher a pretensão recursal, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Ao contrário do afirmado pela recorrente, não se trata de discutir se o
simples fato de o associado constar da lista anexa à petição inicial da ação coletiva
bastaria para reconhecer-se a legitimidade ativa para a execução individual. No caso
concreto, o Tribunal de origem foi além, para afirmar não apenas que o exequente
estava na lista da ação coletiva como também atendia aos requisitos para se beneficiar
do título executivo.
Alterar essa conclusão demanda o revolvimento do conjunto fático-
probatório, incidindo no óbice da
como concluiu a decisão agravada.
Súmula 7/STJ,
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Tendo sido majorados os honorários no primeiro ato decisório, nesta Corte,
não cabe novo arbitramento nos recursos subsequentes, como agravo interno e
embargos de declaração. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
1.904.495/PR,
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Documento eletrônico VDA55284072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:47
Código de Controle do Documento: 4fa8236f-e74d-420e-aece-7b60a2bed6d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.227.560 / RS
Número Registro: 2025/0307577-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50135225920214047102
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: DARCI ALVES PEREIRA
RECORRIDO
: MARCIA REGINA PEREIRA MONTEIRO
RECORRIDO
: PAULO DARCI LANNES PEREIRA
ADVOGADOS
: GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - RS076643
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
PAULO JERÔNIMO CARVALHO DE SOUZA - RS102020
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: DARCI ALVES PEREIRA
AGRAVADO
: MARCIA REGINA PEREIRA MONTEIRO
AGRAVADO
: PAULO DARCI LANNES PEREIRA
ADVOGADOS : GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - RS076643
Documento eletrônico VDA56313903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: ee7c8914-08d3-49b3-a9b9-43f86420ae53

VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
PAULO JERÔNIMO CARVALHO DE SOUZA - RS102020
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: ee7c8914-08d3-49b3-a9b9-43f86420ae53